Tribunal: TJES
Processo: 5003691-69.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003691-69.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JACQUELINE WERNERBACK SIMON DA COSTA
AGRAVADO: RONALDO WERNEBARCK DA COSTA e outros (16)
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 500
3691-69
.2022
.8.08.0000

AGRAVANTE:
JACQUELINE WERNERBACK SIMON DA COSTA

AGRAVADO:
RONALDO WERNERBACK DA COSTA E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
por
JACQUELINE WERNERBACK SIMON DA COSTA

contra a r. decisão
proferida

pelo Juízo da
2
ª Vara de
Órfãos e Sucessões
de Vila Velha
nos autos d
o

inventário judicial

nº
0026221-52.2019
.8.08.00
35

ajuizada
p
el
a
própri
a
agravante
,
que
indeferiu o pedido de processamento do inventário cumulativo em relação aos
de cujus
Dorothéa Clara Simon da Costa
e
Danglars Franco da Costa

(Id 2535349).

E
m suas razões (Id 2535358), defende a agravante a possibilidade de processamento do feito como inventário cumulativo dos
de cujus
DANGLARS FRANCO DA COSTA e DOROTHÉA CLARA SIMON DA COSTA, haja vista que
de acordo com o inciso II do art. 672, do CPC, quando houver herança deixada pelos dois cônjuges ou companheiros, será lícita a cumulação de inventários para a partilha de heranças de pessoas diversas.

Alega que o caso dos autos também se amolda ao inciso III do art. 672, do CPC que dispõe ser lícita a cumulação de inventários para partilha de heranças de pessoas diversas quando houver dependência de um das partilhas em relação à outra, pois, na hipótese, os herdeiros são idênticos, pois o único bem a ser partilhado é de propriedade de ambos falecidos.

Argumenta que os requisitos apresentados no referido artigo não são cumulativos, de modo que, como no presente caso há a dependência das partilhas entre os falecidos, bem como se trata de um único bem deixado pelos falecidos que eram cônjuges, indubitável a cumulação dos inventários.

Por fim, aduz que não se mostra útil a tramitação separada dos inventários, prezando pela economia e celeridade processual, não se tratando de hipótese que poderá causar tumulto processual.

Assim, requer a reforma da r. decisão agravada para determinar o prosseguimento do inventário conjunto dos falecidos
DANGLARS FRANCO DA COSTA e DOROTHÉA CLARA SIMON DA COSTA

Despacho ordenando a intimação da parte agravada para Contrarrazões (Id 2561500).

Devidamente intimados, os agravados apresentaram manifestação informando que serão representados pela Defensoria Pública e apenas requerendo a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (Id 2897019).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 1 de setembro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme narrado,
Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
por
JACQUELINE WERNERBACK SIMON DA COSTA

contra a r. decisão
proferida

pelo Juízo da
2
ª Vara de
Órfãos e Sucessões
de Vila Velha
nos autos d
o

inventário judicial

nº
0026221-52.2019
.8.08.00
35

ajuizada
p
el
a
própri
a
agravante
,
que
indeferiu o pedido de processamento do inventário cumulativo em relação aos
de cujus
Dorothéa Clara Simon da Costa
e
Danglars Franco da Costa
.

O cabimento do recurso está elencado na hipótese do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como, a peça recursal contém os requisitos legais e está instruída com as peças necessárias (arts. 1.016 e 1.017, do CPC).

Pois bem,
a decisão agravada indeferiu o pedido de processamento do inventário cumulativa pois não há identidade entre todos os herdeiros dos falecidos.

A
nalisando detidamente os autos,
tendo em vista as particularidades do inventário em comento, sobretudo
por conta do ativo conter apenas um bem imóvel (lote de nº 20, da quadra 2-K, setor 2 do Núcleo Residencial Alda dos Santos Neves, Ibes, Vila Velha, matrícula 11.962 do Livro de nº 3-Z)

de propriedade conjunta dos falecidos, a ser dividido em quinhões iguais entre os herdeiros,
não vislumbro qualquer prejuízo aos herdeiros ou à Fazenda Pública no processamento do feito como inventário conjunto na forma do art. 672, do Código de Processo Civil.

Outrossim, visando prestigiar a celeridade e economia processuais, a melhor interpretação a ser dada ao dispositivo legal referenciado é aquela segundo a qual as situações previstas nos incisos do artigo 672, do CPC
não
são cumulativas, exegese essa que está corroborada pelo teor do parágrafo único ao apontar
o caso previsto no inciso III
isoladamente
.

Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO CUMULATIVO. ART. 672 DO CPC.
ARROLAMENTO SUMÁRIO.
Decisão agravada que determina a emenda da inicial, como consequência do indeferimento do requerimento de processamento conjunto dos inventários de dois cônjuges, ao argumento de que não há identidade entre os herdeiros
. Hipótese em que, de fato, há uma única herdeira que não seria filha em comum dos inventariados, mas apenas da primeira.
Nada obstante, o contexto fático evidencia que o decisum antagoniza com o objetivo de desburocratização do processo civil em prol da entrega da prestação jurisdicional célere e efetiva.
Manifestação de vontade de todos os herdeiros, incluindo a filha/irmã unilateral, no sentido da divisão por igual do acervo hereditário. Observância de renúncias abdicativas da maioria em favor da irmã unilateral que previne a existência de burla ao itdmc, já recolhido. Planejamento tributário estritamente considerado que, no caso, pressupõe uma conduta lícita do contribuinte.
Assim, diante da inexistência de prejuízo à Fazenda Pública, aos herdeiros e ao cônjuge supérstite do segundo inventariado, porquanto casados sob o regime da separação obrigatória de bens (art. 1.640 c/c 1.829, I do CPC), impõe-se a cassação da decisão agravada e prosseguimento do requerimento de arrolamento sumário em seus termos ulteriores.
Recurso a que se dá provimento. (TJRJ; AI 0040905-18.2018.8.19.0000; Rio de Janeiro; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Myriam Medeiros da Fonseca Costa; DORJ 24/08/2018; Pág. 238)

Saliento, por oportuno, que os demais herdeiros agravados, devidamente intimados, não ofereceram resistência ao processamento do inventário de forma cumulativa.

Desta feita, considerando que na hipótese vertente
a herança foi deixada por dois cônjuges (inciso II) e há dependência de uma das partilhas com relação à outra (inciso III), havendo apenas um bem a ser partilhado, possível a tramitação do inventário cumulativo dos
de cujus
.

Por todo
o exposto,
CONHEÇO

e
DOU

PROVIMENTO

ao recurso
para
deferir o processamento do feito como inventário cumulativo, na forma do art. 672 do Código de Processo Civil.

É como voto.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador

Substituto

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 500
3691-69
.2022
.8.08.0000

AGRAVANTE:
JACQUELINE WERNERBACK SIMON DA COSTA

AGRAVADO:
RONALDO WERNERBACK DA COSTA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INVENTÁRIO CUMULATIVO – INDEFERIMENTO – IDENTIDADE DOS HERDEIROS – ARTIGO 672 DO CPC – ARROLAMENTO COMUM – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A exegese do artigo 672 do CPC determina que as situações previstas nos seus incisos não são cumulativas, interpretação essa que está corroborada pelo teor do parágrafo único ao apontar o caso previsto no inciso III isoladamente.

2. A
s particularidades do inventário em comento, sobretudo por conta do ativo conter apenas um bem imóvel de propriedade conjunta dos falecidos, a ser dividido em quinhões iguais entre os herdeiros, não
indicam
qualquer prejuízo aos herdeiros ou à Fazenda Pública no processamento do feito como inventário conjunto na forma do art. 672, do Código de Processo Civil.

3. Na hipótese,
os demais herdeiros agravados, devidamente intimados, não ofereceram resistência ao processamento do inventário de forma cumulativa.

4.
C
onsiderando qu
e

a herança foi deixada por dois cônjuges (inciso II) e há dependência de uma das partilhas com relação à outra (inciso III), havendo apenas um bem a ser partilhado, possível a tramitação do inventário cumulativo dos
de cujus
.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
dar

provimento ao recurso, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, 04 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.